Tribunal: TJDFT
Processo: 0726712-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. DOLO NA CONDUTA. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 339 do Código Penal, pratica crime de denunciação caluniosa quem sabendo da inocência da vítima, imputa falsamente fatos definidos como crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente, dando causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa.
2. No caso em exame, apesar de verificada a divergência na versão dos fatos narrados pelas vítimas e por testemunha, policiais no exercício de suas funções, em confronto com a narrativa da acusada, não restou comprovado o dolo de imputar falso crime, ou seja, o elemento subjetivo do crime de denunciação caluniosa.
3. Recurso conhecido e provido.